Tribunal: TJMT
Processo: 1041689-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041689-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCELI FATIMA PARMEGIANI - CPF: 038.871.331-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), JUCELI FATIMA PARMEGIANI - CPF: 038.871.331-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE) - PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 - DIREITO À SAÚDE - PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO - DESCONTROLE GLICÊMICO SEVERO - RISCO IMINENTE DE MORTE - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS - CARÁTER NÃO VINCULANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ - MEDICAMENTO "FORA DO SUS" - AUSÊNCIA NA RENAME - IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE COMPROVADA - TEMA 793/STF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual em ação civil pública, condenando solidariamente o Estado e o Município de Juína a fornecerem sensor e leitor Freestyle Libre à paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da obrigatoriedade do fornecimento de sistema de monitoramento contínuo de glicose (Freestyle Libre) a paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 que apresenta intenso descontrole glicêmico, com base em prescrição médica, apesar de não estar incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prescrição médica fundamentada demonstra a imprescindibilidade do sistema de monitoramento contínuo de glicose para o tratamento da paciente, em razão do intenso descontrole glicêmico, com alternância entre hipoglicemias e hiperglicemias severas, que representa risco iminente de morte.

2. O parecer desfavorável do NAT-JUS não possui caráter vinculante, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e a prescrição médica circunstanciada que acompanha o caso concreto.

3. Estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: laudo médico fundamentado que comprova a imprescindibilidade do insumo, hipossuficiência financeira da paciente e registro do produto na ANVISA.

4. A ausência do insumo na RENAME não impede sua disponibilização pelo poder público quando comprovada sua necessidade para garantir o direito constitucional à saúde e à vida do paciente.

5. Responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme Tema 793 do STF, justificando o direcionamento inicial ao Município de Juína, conforme regras de repartição de competências.

IV. DISPOSITIVO e TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

TESE DO JULGAMENTO: "A ausência de determinado medicamento ou equipamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não impede sua disponibilização pelo poder público, desde que comprovada, mediante prescrição médica fundamentada, sua imprescindibilidade para garantir o direito constitucional à saúde e à vida do paciente, em observância ao princípio da integralidade do atendimento no SUS."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, artigos 6o, 196 e 198; Lei 8.080/90, artigos 7o, IV, e 19-M; Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; Artigo 371 do Código de Processo Civil.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1002439-24.2024.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, T
e
rceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara da Saúde, nos autos da Ação Civil Pública no 1041689-18.2023.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de JUCELI FATIMA PARMEGIANI.

A sentença condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína ao fornecimento dos insumos SENSOR E LEITOR FREESTYLE LIBRE em favor da paciente, direcionando o cumprimento inicial ao Município de Juína, nos termos do Tema 793 do STF.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que: a) o insumo pleiteado está "fora do SUS", não sendo padronizado, o que exigiria a demonstração da ineficácia do produto fornecido pelo SUS e a imprescindibilidade do produto pleiteado; b) o parecer técnico do NAT foi desfavorável ao fornecimento do insumo, indicando alternativas disponíveis no SUS; c) o laudo médico apresentado seria insuficiente para comprovar a necessidade do insumo específico; d) haveria impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico de medicamento; e) existem precedentes de tribunais contrários ao fornecimento do mesmo produto em casos análogos.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a imprescindibilidade do insumo para o tratamento da paciente, com base no laudo médico circunstanciado, destacando que nenhum aparelho fornecido pelo SUS possui função semelhante ou substitutiva. Defende que estão preenchidos todos os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados: laudo médico fundamentado, hipossuficiência financeira e registro na ANVISA.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, adotando os argumentos apresentados pelo membro oficiante em primeira instância.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose (Freestyle Libre) à paciente Juceli Fatima Parmegiani, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, apesar de tal insumo não estar incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

- Do direito constitucional à saúde e à vida

Inicialmente, é preciso destacar que o direito à saúde constitui direito fundamental social, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Lei no 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece em seu art. 7o, IV, o princípio da integralidade da assistência, entendida como "conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema".

- Da prescrição médica e da imprescindibilidade do insumo

No caso em análise, verifica-se que a paciente Juceli Fatima Parmegiani é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID E10), diagnosticada aos 2 anos de idade, e vem apresentando intenso descontrole glicêmico, com oscilação entre hipoglicemias e hiperglicemias severas.

O laudo médico acostado aos autos (ID 135911898) foi elaborado pela médica especialista em Endocrinologia e Metabologia, Dra. Cristianne Serafim S. Feuser, CRM-MT 4894, que acompanha o caso da paciente e atesta de forma clara e fundamentada a necessidade do uso do Sensor Freestyle Libre.

Conforme destacado no laudo médico, "a paciente apresenta crises de hipoglicemias, o que traz risco iminente de morte". Ainda segundo o laudo, "nenhum aparelho fornecido pelo SUS possui função semelhante ou substitutiva, não apresentando informação apurada sobre a situação glicêmica da paciente - glicemia em elevação ou em queda", e mesmo com aferições frequentes (de 7 a 10 vezes ao dia), o controle ainda não é satisfatório.

A médica ressalta que o sensor FreeStyle Libre é "IMPRESCINDÍVEL, URGENTE E ÚNICO tratamento para melhora e sucesso no quadro clínico para este paciente", destacando suas vantagens em relação aos métodos tradicionais: "Esse mecanismo de medida da glicose intersticial, possibilita a leitura momentânea da glicose, como também fornece informação sobre a tendência de queda ou elevação da glicose, o que permite a realização de conduta prevenindo episódios de hiperglicemias ou hipoglicemias severas".

- Do parecer do NAT-JUS e seu caráter não vinculante

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT-JUS) emitiu parecer desfavorável ao fornecimento do insumo pleiteado, sob o argumento de que "não consta na RENAME, não assegurado no SUS". Como alternativa, indicou que "o SUS disponibiliza os insumos necessários para a automonitorização da glicemia capilar (AMGC), ou seja, o aparelho para aferição capilar de glicose (glicosímetro), tiras reagentes e lancetas".

Entretanto, é importante destacar que o parecer do NAT-JUS não possui caráter vinculante para o magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Nesse sentido, o parecer técnico do NAT-JUS constitui elemento informativo que auxilia o juízo na formação de sua convicção, mas não substitui nem afasta a validade da prescrição médica elaborada pelo profissional que acompanha diretamente o paciente e conhece suas peculiaridades clínicas.

No caso em análise, o laudo médico apresentado pela especialista que acompanha a paciente é circunstanciado e fundamentado, explicando detalhadamente as razões pelas quais o sistema de monitoramento contínuo de glicose (Freestyle Libre) é imprescindível para o tratamento da paciente, demonstrando que os métodos tradicionais disponíveis no SUS não são suficientes para controlar adequadamente os níveis glicêmicos e prevenir episódios de hipoglicemia severa, que representam risco de morte.

- Do preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou três requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS:

1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3) Existência de registro do medicamento na ANVISA.

Analisando os autos, constata-se que todos os requisitos foram devidamente preenchidos:

Quanto ao primeiro requisito, o laudo médico acostado aos autos (ID 135911898) é fundamentado e circunstanciado, demonstrando a imprescindibilidade do sistema de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre para o controle da diabetes da paciente, bem como a ineficácia dos métodos tradicionais de monitoramento disponíveis no SUS para o caso específico.

Em relação ao segundo requisito, a hipossuficiência financeira da paciente foi comprovada nos autos (ID 149046708), conforme reconhecido na sentença recorrida.

Por fim, quanto ao terceiro requisito, o sistema FreeStyle Libre possui registro na ANVISA (Registro 80146501935), conforme informação disponível no site da agência.

- Da irrelevância da ausência do insumo na RENAME

O recorrente alega que o insumo pleiteado não está padronizado na lista do SUS, o que impediria sua concessão judicial. Contudo, a ausência de determinado medicamento ou equipamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não constitui óbice ao seu fornecimento quando comprovada sua imprescindibilidade para garantir o direito constitucional à saúde e à vida do paciente.

A interpretação sistemática da Constituição Federal, da Lei no 8.080/90 e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores aponta que o direito à saúde deve ser garantido de forma plena e integral, não podendo normas administrativas ou portarias ministeriais se sobreporem ao texto constitucional e limitar o acesso a tratamentos necessários à manutenção da vida e da saúde dos cidadãos.

Conforme bem salientado nas contrarrazões do Ministério Público, "é incabível que Portaria Ministerial, Protocolo Clínico do Ministério da Saúde ou até mesmo normas de assistência farmacêutica do SUS se sobreponham à Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito fundamental e dever do Estado, motivo pelo qual as ações e serviços de saúde devem oferecer atendimento integral aos que deles necessitam, observada a peculiaridade de cada pessoa (art. 196 da CF e art. 7°, IV, da Lei Federal n° 8.080/90)".

Nesse contexto, uma vez comprovada a necessidade do insumo para o tratamento adequado da paciente, conforme prescrição médica fundamentada, e preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ, impõe-se o dever estatal de fornecê-lo, mesmo que não integre a lista oficial do SUS.

- Da escolha da marca ou modelo específico

Quanto à alegação de impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico, cumpre esclarecer que a prescrição médica indica o sistema FreeStyle Libre não por preferência pessoal ou arbitrária, mas por suas características técnicas que o tornam adequado ao tratamento da paciente.

A sentença recorrida, inclusive, ressalva a possibilidade de "ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarrete prejuízos clínicos ao tratamento do paciente", demonstrando que não há fixação absoluta pela marca comercial, mas sim pela funcionalidade do equipamento.

Ademais, não foram indicados nos autos outros sistemas de monitoramento contínuo de glicose que pudessem substituir o FreeStyle Libre com as mesmas funcionalidades e eficácia no tratamento da paciente. O recorrente limita-se a mencionar métodos tradicionais de monitoramento (glicosímetro, tiras reagentes e lancetas), que já foram utilizados pela paciente sem sucesso, como demonstrado no laudo médico.

- Da responsabilidade solidária dos entes federativos

Por fim, quanto à responsabilidade pelo fornecimento do insumo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Dessa forma, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento do STF ao reconhecer a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Juína pelo fornecimento do insumo pleiteado, direcionando o cumprimento inicial ao Município, conforme as regras de repartição de competências.

Em síntese, o conjunto probatório dos autos, notadamente o laudo médico circunstanciado e fundamentado, demonstra de forma inequívoca a necessidade do sistema de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre para o tratamento adequado da paciente Juceli Fatima Parmegiani, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 com intenso descontrole glicêmico.

Os argumentos do recorrente não são suficientes para afastar o dever constitucional de garantir o direito à saúde da paciente, especialmente quando comprovado que os métodos tradicionais disponíveis no SUS são ineficazes para o caso específico e que a ausência do tratamento adequado representa risco de morte.

Portanto, estando presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, e considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, conforme Tema 793 do STF, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Por fim, a jurisprudência do TRMT é firme no sentido de manter os direitos deferidos à autora como fundamentado na r. sentença:

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NAT-JUS NÃO VINCULANTE. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a disponibilização do Sistema de Monitoramento da Glicemia (Freestyle Libre) à reclamante, portadora de diabetes tipo I, conforme prescrição médica. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que o dispositivo não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e que há alternativas disponíveis no SUS. A parte recorrida requer o improvimento do recurso, e o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é legítima a condenação do ente público a fornecer o Sistema de Monitoramento da Glicemia (Freestyle Libre), mesmo não incluído na Rename;

(ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, sendo dever do Estado, em sentido amplo, promovê-lo de forma universal e igualitária.

O Sistema de Monitoramento da Glicemia (Freestyle Libre) foi prescrito por profissional médico que acompanha a paciente, fundamentando a imprescindibilidade do tratamento em razão da grande variabilidade glicêmica e da necessidade de múltiplas aferições diárias.

O parecer desfavorável do NAT-JUS não possui caráter vinculante, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e não afasta a validade da prescrição médica apresentada.

A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de determinado medicamento ou equipamento na Rename não impede sua disponibilização, desde que comprovada sua necessidade para garantir o direito à saúde e à vida do paciente.

A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793. A escolha do ente responsável pela execução da medida cabe ao autor da ação.

A alegação de limitação orçamentária e técnica não exime os entes federativos de promover o direito à saúde, uma vez que sua concretização é prioritária e inafastável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre pareceres técnicos desfavoráveis do NAT-JUS, que não possuem caráter vinculante, para assegurar o direito à saúde do paciente.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, insumos ou equipamentos necessários ao tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Tema 793 do STF.

A ausência de determinado item na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) não impede sua disponibilização pelo SUS, desde que comprovada sua imprescindibilidade para o tratamento do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 371; Lei no 9.099/95, art. 46; Tema 793 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI: 10002798320238110000, Rel. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023; TJ-MT, RI: 10019238220198110006, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020; TJ-MT, Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2016.

(N.U 1002439-24.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025